Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-81.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Impossibilidade. Segundo depoimentos convergentes dos policiais militares, Jair e Silmara eram alvo de denúncias anônimas por envolvimento com o tráfico de drogas e, na data dos fatos, receberam informação de que ela, conduzindo seu veículo com o corréu como passageiro, estaria indo a Itapeva para adquirir entorpecentes

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Impossibilidade. Segundo depoimentos convergentes dos policiais militares, Jair e Silmara eram alvo de denúncias anônimas por envolvimento com o tráfico de drogas e, na data dos fatos, receberam informação de que ela, conduzindo seu veículo com o corréu como passageiro, estaria indo a Itapeva para adquirir entorpecentes para comércio ilícito. Os agentes avistaram o veículo e aguardaram o retorno para realizar a abordagem. No trajeto de volta a Taquarivaí, a ordem de parada foi inicialmente desobedecida, momento em que os agentes públicos afirmam ter visto Jair arremessar um objeto pela janela, não localizado devido à mata e à pouca iluminação. Na abordagem, os agentes públicos localizaram 15 porções de cocaína no interior de bolsa cor-de-rosa pertencente a SILMARA, que, na delegacia, apresentou versão pouco coerente, afirmando ter dado carona a JAIR por gratidão, já que ele lhe fizera uma tatuagem. JAIR, por sua vez, assumiu a propriedade da droga e alegou destinação para consumo próprio. Seus relatos, contudo, revelaram inconsistências. Na fase policial, afirmou que Silmara tinha ciência da droga em sua bolsa; já em juízo, tentou isentá-la, alegando ter colocado os entorpecentes e o maço de cigarros na bolsa sem que ela soubesse. Não obstante as escusas apresentadas, à evidência o conluio de ambos em relação às porções de cocaína encontradas, sobre as quais o reduzido volume e a ausência de outros elementos contundentes de prova quanto ao fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, impedem a condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, extrai-se que os réus, em atuação conjunta, dirigiram-se à cidade de Itapeva, onde adquiriram as 15 porções de cocaína, com massa líquida de 3,35 gramas, para consumo pessoal, impondo-se a desclassificação de suas condutas. Ilógica aplicação de qualquer pena. Silmara permaneceu encarcerada indevidamente até a audiência de custódia, quando foi posta em liberdade. Jair teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, solto por força de habeas corpus. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo parcialmente provido.